Tribunal: TJSP
Processo: 1113853-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de câncer. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Razões de apelação que se limitam a impugnar apenas um dos fundamentos da r. sentença. Ademais, inaplicabilidade do direito de manutenção previsto nos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de câncer. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Razões de apelação que se limitam a impugnar apenas um dos fundamentos da r. sentença. Ademais, inaplicabilidade do direito de manutenção previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Tema 989 firmado pelo C. STJ em sede de repetitivo. Autora, ademais, que não está internada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1113853-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINEIDE
NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113853-97.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1113853-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Marineide Nunes da Silva
Apelado: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Juiz sentenciante: Marco Antonio Barbosa de Freitas
VOTO No: 22419
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de
improcedência. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por
requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de
câncer.
Insurgência
da
autora
contra
sentença
de
improcedência. Manutenção. Razões de apelação que se
limitam a impugnar apenas um dos fundamentos da r.
sentença. Ademais, inaplicabilidade do direito de manutenção
previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Tema 989
firmado pelo C. STJ em sede de repetitivo. Autora, ademais,
que não está internada. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 594/599 e 607, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
16a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, que julgou
improcedente o pedido de manutenção do plano de saúde,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, observadas as regras da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando,
em síntese, que o companheiro foi empregado da ex-empregadora
Choperia Magic Chicken de fevereiro de 2005 a setembro de 2019;
que a ex-empregadora disponibilizava plano de saúde para os
funcionários e deus dependentes; que o companheiro sempre
contribuiu com o pagamento do plano; que a apelante está em
tratamento de câncer de mama e não pode ficar sem assistência
médica, nem contratar novo plano de saúde sem carência; que é
admissível a juntada de documentos em réplica quando necessários
para rebater argumento trazido em contestação, sob pena de
violação ao contraditório; que devem ser aplicadas as regras do
Código de Defesa do Consumidor; que a empregadora arcava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113853-97.2019.8.26.0100 -Voto no
3
integralmente com os valores do plano de saúde e, posteriormente,
era reembolsada de parte pelos funcionários; que os documentos de
ps. 590/593 não foram colacionados a destempo; e, finalmente, que
a apelada, ao contrário do alegado, comercializa planos individuais.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 640/649),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
pela dependente de ex- funcionário da empregadora Magic Chicken
por mais de 14 anos, visando à manutenção do contrato de plano de
saúde, nos termos dos artigos 13 e 30 da Lei 9.656/98,
especialmente porque está em tratamento de câncer.
Inconformada com a improcedência do pedido,
insurge-se nesta oportunidade.
De início, anota-se que a rejeição do pedido de
manutenção do plano de saúde baseou-se em dois fundamentos: a
inexistência de contribuição pelo empregado e a rescisão do contrato
por requerimento da estipulante.
Veja-se:
Não bastassem tais ponderações, mesmo que ficasse
sobejamente
demonstrado
o
pagamento
parcial
da
mensalidade pelo convivente da autora, ainda assim não
seria o caso de dar razão à autora, vez que foi da
estipulante a iniciativa de romper o aludido contrato de
prestação de serviços (fls. 503), de modo que a operadora,
portanto, não teve qualquer responsabilidade pela extinção
do plano de saúde.
Nesse contexto, não há previsão legal que permita obrigar a
ré, cujo contrato coletivo, repita-se, foi rescindido pela
exempregadora da convivente da autora, a fornecer plano
individual aos beneficiários desse plano; ressalto que a
jurisprudência até admite a obrigatoriedade do fornecimento
de plano individual aos antigos beneficiários, desde que a
rescisão tenha decorrido por iniciativa da operadora e outro
plano coletivo não tenha sido contratado pela empregadora.
Em razões de apelação, porém, a autora questiona
apenas o primeiro fundamento, de forma que, pelo princípio da
dialeticidade, o recurso nem deveria ser conhecido (art. 932, III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113853-97.2019.8.26.0100 -Voto no
4
CPC).
Como se não bastasse, os recibos de ps. 568/575
são por demais frágeis para demonstrar a efetiva contribuição por
parte do ex-funcionário ao plano de saúde, na medida em que não há
reconhecimento de firma, nem estão corroborados por anotação em
contrato de trabalho, em holerite ou em demonstrativos contábeis da
empresa.
Fica mantida, dessarte, a rejeição do pedido de
manutenção do plano de saúde, nos termos da posição firmada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça em sede do Resp repetitivo
1.708104/SP e 1680318/SP (tema 989).
No mais, como já constante do julgamento do
Agravo
de
Instrumento
2274884-21.2019.8.26.0000,
em
24/02/2020, tem-se que inexiste demonstração de que a apelante,
apesar da seriedade da doença, esteja internada a ponto de justificar
a aplicação, por analogia, do art. 13 da Lei 9.656/98.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC), observadas as
regras da gratuidade.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator